Tribunal: TCU
Processo: 004.400/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em favor de Ana Maria Lemos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em favor de Ana Maria Lemos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Ana Maria Lemos (à Peça 3 sob o n.o 18993/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da parcela como " 01179 - DEC JUD-DIF VENC ART17 9624/98 (Decisão judicial - Vencimentos/proventos) - R$ 1.846,52 " a partir da ausência da necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações legais na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à indevida percepção da parcela como " 01179 - DEC JUD-DIF VENC ART17 9624/98 (Decisão judicial - Vencimentos/proventos) - R$ 1.846,52 " a partir da ausência da necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações legais na estrutura remuneratória em respeito, assim, à decisão judicial proferida no bojo da Ação Anulatório 0803872-61.2014.4.05.8200 em tramitação perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação Nacional de Saúde adote as seguintes medidas: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Anulatória de Ato Administrativo 0803872-61.2014.4.05.8200 em tramitação perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba e da Ação Ordinária 0002873-83.2010.4,05.82000 em tramitação perante a 2a Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, devendo, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à ora interessada, adotar as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato ora anotado como ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada apontada no item 9.1 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Nacional de Saúde, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.